Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013361-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), VALDENIR JOSE ORTEGA JUNIOR - CPF: 041.212.081-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL E ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de modificação de cláusulas contratuais, cumulada com pedido de alongamento de dívida rural, revisão de encargos e suspensão da consolidação de propriedade fiduciária, sob alegação de incapacidade financeira temporária, ocorrência de fatores adversos na atividade rural e cobrança de encargos ilegais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural; (ii) a possibilidade de afastamento da mora diante de alegadas abusividades contratuais; e (iii) a viabilidade de suspensão da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel urbano dano em garantia.

III. Razões de decidir
3. O alongamento de dívida rural, embora constitua direito subjetivo do devedor,
exige comprovação inequívoca dos requisitos legais,
incluindo demonstração técnica idônea de incapacidade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos, não se admitindo prova unilateral genérica para tal finalidade.
4. O parecer técnico apresentado, por sua natureza unilateral e conclusões genéricas, não evidencia de forma concreta o nexo causal entre os eventos alegados e a incapacidade financeira, impondo a necessidade de dilação probatória.
5. As alegações de abusividade de encargos contratuais, como juros remuneratórios, capitalização e encargos moratórios, demandam análise aprofundada e não são aptas, em cognição sumária, a afastar a mora ou justificar a suspensão imediata da exigibilidade do débito.
6. O ajuizamento de ação revisional não impede a adoção de medidas de cobrança pelo credor, inclusive eventual

consolidação da propriedade fiduciária, desde que observados os requisitos da Lei.
7. Ausente demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano qualificado, não se revela cabível a concessão da tutela de urgência, sendo legítima a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O alongamento da dívida rural, embora previsto como direito do devedor, depende de comprovação robusta e inequívoca dos requisitos legais, não sendo suficiente a apresentação de laudo unilateral genérico. 2. A mera alegação de abusividade de encargos contratuais não afasta a mora nem autoriza a concessão de tutela de urgência. 3. O ajuizamento de ação revisional não impede que o credor adote as medidas legais voltadas a satisfação do seu crédito, mormente, quando ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019; Lei no 9.514/1997; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013361-79-2026

AGRAVANTE:
VALDENIR JOSE ORTEGA JUNIOR

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valdenir Jose Ortega Junior
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que na Ação de Modificação de Cláusulas Contratuais, Obrigação de Fazer a Metodologia de Apuração do quantum Devido, c/c Declaração de Nulidade de Consolidação de Propriedade Fiduciária Com Pedido de Depósito Judicial e Tutela de Urgência indeferiu pedido de liminar pleiteado pelo Agravante.

Nas razões recursais o Agravante afirma que o Juízo incorreu em erro ao ignorar os elementos probatórios que demonstram a incapacidade momentânea de pagamento do produtor rural, conforme Súmula 298 do STJ, estando no caso demonstrada a plausibilidade do direito e possibilidade de prejuízo irreparável.

Alega que a Instituição financeira visa a cobrança de duas Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária de bem imóvel, cujos títulos foram contratados para viabilizar as atividades do Recorrente.

Afirma que passou a enfrentar dificuldades financeiras diante de eventos adversos que comprometeram a previsibilidade de receitas e que dessa forma requereu alongamento de dívida junto ao Banco, no entanto, este prosseguiu com a cobrança adotando procedimento de consolidação da propriedade do bem dado em garantia.

Ressalta que ajuizou a demanda visando obtenção de medida de urgência, sendo indeferido seu pedido, acrescentando ter juntado aos Autos Parecer Técnico que demonstra a existência de irregularidades relevantes na cobrança da dívida evidenciando juros superiores ao legal e que referido Parecer Técnico comprova a incapacidade financeira momentânea do Agravante que foram desconsiderados.

Alega que está em curso procedimento de consolidação de propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia, e apesar de o imóvel possuir natureza urbana o mesmo tem relevância para o Agravante como suporte para desenvolver sua atividade produtiva de forma que sua perda compromete as atividades do Recorrente.

Ressalta que o perigo de dano está na possibilidade de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Sustenta que no caso resta descaracterizada a mora diante das irregularidades na evolução da dívida com a cobrança de juros abusivos, capitalização mensal indevida e encargos adicionais e juros moratórios ilegais.

Ressalta a impossibilidade de aplicação da Súmula 380 ao caso, tendo em vista que apresenta prova técnica que demonstra as irregularidades dos encargos cobrados, ademais, a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade afasta a mora.

Alega a possibilidade de suspensão da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia diante da irregularidade de cobrança de encargos ilegais, havendo controvérsia relevante sobre a questão situação que afasta a legitimidade da consolidação.

Verbera que
demonstra ter direito ao alongamento da dívida
o que afasta a possibilidade de consolidação da propriedade, acrescentando que a perda do imóvel comprometeria as atividades do Agravante e pretende depositar em Juízo as parcelas recalculadas demonstrando sua boa fé. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Agravado sustenta que n
ão há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, já que confirma que sequer anuiu com o pagamento de todos os valores objetos do contrato, dessa forma inexiste, no caderno probatório, qualquer indício de irregularidade que permita a sua manutenção na posse do imóvel.

Alega que cumpriu com as exigências previstas na Lei 9.514/97 e, portanto, a alienação do bem em leilão extrajudicial é devida, afinal, não houve purga da mora até este momento processual.

Ressalta que a alegação de possível irregularidade nos valores cobrados pelo não justifica a ausência de pagamento das parcelas acordadas e, por consequência, não afasta a mora da Agravante.

Sustenta a legalidade dos juros remuneratórios contratados devendo ser respeitado o pactuado entre as partes, acrescentando que a capitalização de juros é admitida uma vez contratada.

Assevera que o procedimento de expropriação extrajudicial encontra-se de conformidade com a Lei 9514/97, acrescentando que no mais com relação a pretensão à consignação do pagamento não prospera visto que de acordo com os artigos 334 e 335 do Código Civil, entende-se que consignação em pagamento é uma forma de extinção das obrigações, utilizada quando o pagamento não puder ser realizado pela recusa do credor em recebê-lo ou dar quitação, bem como quando existir obstáculo fático ou jurídico que impossibilite o pagamento o que não é o caso. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de alongamento da dívida pleiteada pelo Agravante ao fundamento da necessidade de dilação probatória no caso.

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Verifica-se da análise dos Autos que as partes firmaram as Cédulas de Crédito Bancário n. 9142295 no valor de R$ 372.967 e 9143604 no valor de R$ 372.070.80, sendo dado em garantia fiduciária o imóvel objeto da matrícula 8.429 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde localizado no Loteamento Nova Monte Verde, tornando-se inadimplente o Agravante.

O Agravante alega a necessidade de aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça sustentando que o alongamento não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do produtor rural quando demonstrada a incapacidade temporária de pagamento, motivo pelo qual, foi descabido o indeferimento da tutela de urgência.

Em razão disso, sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acrescentando que
em razão de fatores imprevisíveis ocorrido entre os quais incêndio na propriedade e dificuldades de comercialização de produtos requereu o alongamento da dívida junto ao Banco.

Assevera que, além disso, apresenta Parecer Técnico demonstrando a cobrança de encargos ilegais durante a normalidade do contrato o que afasta a mora, bem como cobrança de juros capitalizados não contratados e encargos moratórios abusivos de forma que busca que seja determinada a suspensão do procedimento de consolidação do imóvel dado em garantia, argumentandoque o imóvel é necessário como suporte de suas atividades que podem ficar comprometidas no caso.

O
direito
à prorrogação compulsória da
dívida
rural exige comprovação de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou fatores adversos, conforme Manual de Crédito Rural.

No concernente ao
alongamento
da
dívida
rural necessário anotar que a (Súmula 298 do STJ), enuncia que “O
alongamento
de
dívida
originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural que estabelece as condições no item 2.6.4 as hipóteses autorizadoras da prorrogação: dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações e dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores.

Cumpre anotar nesse contexto, que a comprovação dessas situações deve ser robusta, não bastando alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem, efetivamente, o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

Com efeito, a Súmula 298 do STJ reconhece o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, condicionando-o, contudo, ao preenchimento dos requisitos legais já que conforme mencionado, o direito à prorrogação não é automático, exigindo comprovação técnica idônea da incapacidade de pagamento e do preenchimento das condições normativas.

No caso em análise, embora o Agravante tenha apresentado parecer técnico agronômica este constitui prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório,
de per si
insuficiente para demonstrar inequivocamente o cumprimento dos requisitos legais.

Em igual sentido, destaca-se que da análise do laudo apresentado pelo Recorrente a justificar seu pleito, que o documento apresenta conclusões de forma genérica sobre ocorrência de fatores climáticos imprevisíveis, não demonstrando de forma pontual e específica a ocorrência dos fatores adversos alegados, havendo necessidade de contraditório e instrução técnica.

Ainda que haja menção sobre a existência de "degradação das pastagens, somado à instabilidade do mercado pecuário a elevação dos custos operacionais, queda brusca de receita reduzindo a margem de lucro comprometendo a sustentabilidade econômica da atividade que teriam impactado de forma severa o fluxo de caixa da atividade, havendo necessidade de prorrogação da dívida para viabilizar a restauração da capacidade produtiva na área de pecuária e recomposição do fluxo de caixa, tal conclusão carece de fundamentação técnica específica e detalhada que permita aferir, com a segurança necessária para a concessão de tutela de urgência, a real correlação entre os fatores alegados e as perdas produtivas efetivamente ocorridas.

Com efeito, a análise da capacidade de pagamento e da viabilidade da reestruturação da situação do Recorrente demandam exame aprofundado que transcende os limites da via estreita do presente recurso.

A questão relativa à possibilidade de enquadramento da cédula de produto rural e da cédula de crédito bancário como instrumentos válidos para o
alongamento
da
dívida
com base no Manual do Crédito Rural
deverá ser analisada ao longo da instrução processual,
assim como o preenchimento dos requisitos autorizadores do
alongamento
da
dívida
rural, tendo em vista que o alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, conforme Súmula n. 298 do STJ, exigindo além do requerimento o preenchimento dos requisitos materiais previstos no MCR 2.6.4.

Ademais, pelo que se pode verificar o pedido de alongamento do débito encontra-se em análise pela Instituição financeira, não havendo recusa formal ao seu acolhimento, valendo ressaltar,
por outro lado que o processo de consolidação da propriedade é referente a imóvel urbano dado em garantia do débito que em tese, não se relaciona diretamente com as atividades rurais do Agravante
, além disso, constata-se que a notificação extrajudicial ID 356943852, encaminhada ao Agravante pelo 1a Serviço Registral referente ao processo de consolidação da propriedade refere-se a Cédula de C
rédito Bancário Pessoal, n° 9143604,
no montante de R$ 154.189,74 referente a parcela vencidas desde 28/04/2024, sendo que o requerimento administrativo e de 30/12/2025, havendo dúvidas, nesta seara recursal, com relação, inclusive, ao atendimento do prazo da prorrogação da dívida que deve ser formulado até quinze dias antes do vencimento da dívida.

Com relação aos encargos contratuais entre os quais juros remuneratórios, cobrança de capitalização de juros e juros moratórios que alega serem ilegais, necessário anotar que o ajuizamento de ação visando questionar referidos encargos não obstam que o credor possa adotar as medidas necessárias à cobrança do débito inadimplido.

Ocorre que a revisão de cláusulas contratuais constitui matéria que demanda dilação probatória e não se confunde com o direito ao alongamento rural, que possui requisitos próprios e específicos estabelecidos na legislação setorial.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que questões complexas, que demandam dilação probatória, valendo ressaltar, inclusive, que o ajuizamento de ação visando a revisão de cláusulas contratuais não impede que o credor adote medidas necessárias e pertinentes ao recebimento do crédito que no caso, por se tratar de debito garantido por alienação fiduciária, há a possibilidade de consolidação da propriedade na forma da lei 9.514/97.

Dessa forma, eventuais ilegalidades contratuais não justificam a suspensão imediata da exigibilidade de débitos de valor expressivo sem a adequada instrução probatória, visando a devida apuração dos fatos.

Portanto, não se vislumbra, no presente caso, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários
para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravante.

Embora seja compreensível a preocupação da Agravante, inclusive, quanto a possibilidade de restrição de seu nome tal circunstância, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera discussão judicial sobre a validade ou revisão de contratos não impede, por si só, a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, tampouco, afasta a mora, sendo necessária a presença de outros requisitos, como a demonstração de que a contestação da cobrança se funda em aparente direito do devedor.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO RÉU. INVENTARIANTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO RURAL DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária destinada ao financiamento de atividade pecuária, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo espólio do devedor, constituiu o título executivo judicial e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do reconhecimento de preclusão quanto à apresentação de nova defesa pela inventariante, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de onerosidade excessiva decorrente de fatores econômicos supervenientes, o direito ao alongamento da dívida rural e a necessidade de prova pericial contábil para apuração do débito.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da reabertura de prazo para apresentação de novos embargos e especificação de provas pela inventariante após o falecimento do réu; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente de cédula rural destinada ao financiamento de atividade pecuária; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para reconhecimento da onerosidade excessiva ou para o alongamento da dívida rural; e (iv) verificar se era necessária a realização de prova pericial contábil para apuração do débito.

III. Razões de decidir

A sucessão processual decorrente do falecimento da parte implica a assunção do processo pelo espólio ou sucessores no estado em que se encontra, sendo vedada a reabertura de prazos processuais ou a renovação de atos já praticados pelo sucedido.

Não há cerceamento de defesa quando o réu originário, regularmente citado e representado por advogados constituídos, apresentou embargos monitórios e teve oportunidade de especificar provas, operando-se posteriormente a preclusão temporal diante da ausência de manifestação.

A tentativa da inventariante de apresentar novos embargos monitórios com ampliação das teses defensivas extrapola os limites da sucessão processual e viola os princípios da preclusão, da estabilidade processual e da segurança jurídica.

O crédito contratado por meio de cédula rural pignoratícia e hipotecária, destinado ao fomento de atividade pecuária em escala comercial com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), constitui instrumento de financiamento da atividade produtiva, não caracterizando relação de consumo.

A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração de acontecimento extraordinário e imprevisível capaz de gerar onerosidade excessiva, o que não se verifica quando as alegações se limitam a referências genéricas a oscilações do mercado pecuário ou a eventos econômicos sem comprovação concreta de impacto direto na atividade financiada.

Oscilações de mercado, variações econômicas e riscos inerentes à atividade agropecuária constituem riscos ordinários do agronegócio e não configuram, por si sós, fato imprevisível apto a justificar a revisão contratual.

O alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos na legislação específica e no Manual de Crédito Rural, inclusive mediante comprovação da frustração da atividade produtiva e requerimento administrativo tempestivo, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

A produção de prova pericial contábil é dispensável quando o demonstrativo de débito apresentado é claro e suficiente para a verificação dos encargos aplicados, inexistindo impugnação específica ou apresentação de cálculo alternativo pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O sucessor processual recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos ou a renovação de atos processuais já praticados pelo sucedido. O crédito concedido por meio de cédula rural destinado ao financiamento de atividade agropecuária integra o processo produtivo e não configura relação de consumo para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova concreta de acontecimento extraordinário e imprevisível, não se configurando mediante alegações genéricas de oscilações do mercado ou dificuldades econômicas da atividade rural.

O alongamento da dívida de crédito rural depende da demonstração do preenchimento dos requisitos legais e da formulação de requerimento administrativo tempestivo.

É dispensável a prova pericial contábil quando a prova documental é suficiente para a verificação do débito e não há impugnação específica acompanhada de cálculo alternativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, §2o, I, 355, I, 370, 373, I, e 85, §11; CC, art. 478; CDC, art. 2o; Decreto-Lei no 167/1967; Lei no 8.078/1990; Manual de Crédito Rural, item 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, Apelação Cível no 0000289-69.2004.8.11.0014; TJMT, Apelação Cível no 1003121-58.2022.8.11.0004; TJMT, Apelação Cível no 1007106-04.2020.8.11.0037; TJDFT, Processo no 0712867-12.2023.8.07.0000; TJSP, Apelação Cível no 1000329-83.2024.8.26.0218.

(N.U 1000115-55.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026).

EMENTA: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operação de crédito rural, na qual os autores pleiteiam prorrogação compulsória das dívidas, suspensão das cobranças e afastamento de restrições creditícias, sob alegação de frustração de safra e prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos e econômicos adversos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito à prorrogação compulsória das dívidas rurais prevista no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida rural, embora constitua direito do devedor, não é automático, exigindo comprovação inequívoca dos requisitos legais, especialmente a existência de fatores supervenientes, imprevisíveis e diretamente relacionados à incapacidade temporária de pagamento.

4. Os eventos alegados pelos agravantes remontam, em sua maioria, ao ano de 2020, ao passo que os contratos objeto do pedido foram firmados apenas em 2023 e 2024, inexistindo nexo causal contemporâneo entre os fatos invocados e as obrigações assumidas.

5. A assunção de novos débitos em contexto de dificuldades financeiras conhecidas insere-se no risco próprio da atividade econômica, não sendo possível transferir tal ônus à instituição financeira, em sede de cognição sumária.

6. Os documentos apresentados não demonstram, de forma suficiente, incapacidade atual e absoluta de adimplemento, impondo-se a necessidade de dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência.

7. Ausente a probabilidade do direito, resta inviabilizada a concessão da medida liminar, sendo legítima a manutenção da decisão agravada, inclusive para evitar periculum in mora inverso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prorrogação compulsória de dívidas oriundas de crédito rural exige demonstração concreta de fatores supervenientes e imprevisíveis que comprometam temporariamente a capacidade de pagamento do devedor, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência quando ausente nexo causal entre os eventos alegados e contratos celebrados posteriormente.”.

(N.U 1035453-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação revisional cumulada com pedido de alongamento de dívida rural. tutela de urgência. indeferimento na origem. requisitos do art. 300 do cpc. probabilidade do direito não demonstrada em cognição sumária. ausência de prova inequívoca da frustração de safra e do nexo causal. abusividades contratuais. necessidade de dilação probatória. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional, na qual o agravante, produtor rural, buscava a suspensão da exigibilidade de débitos e a abstenção de negativação de seu nome e de seus avalistas, sob o fundamento de frustração da atividade produtiva e existência de cláusulas contratuais abusivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do devedor ao alongamento compulsório de dívida rural e a existência de indícios suficientes de abusividade contratual para, em sede liminar, afastar os efeitos da mora.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural, embora constituído como direito subjetivo do devedor nos termos da lei e da jurisprudência consolidada, condiciona-se à comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, como a demonstração da incapacidade de pagamento decorrente de fatores adversos.

4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, mostraram-se genéricos, não estabelecendo um nexo causal claro e objetivo entre as alegadas oscilações de mercado e a efetiva frustração da produção rural, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito ao alongamento.

5. As alegações de abusividade contratual, tais como capitalização de juros, utilização de indexadores indevidos e venda casada, por sua complexidade, demandam dilação probatória e, eventualmente, perícia técnica, não sendo passíveis de reconhecimento de plano para fins de descaracterização da mora em sede de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívida rural e obstar os efeitos da mora exige a demonstração inequívoca, em cognição sumária, do preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida, não bastando alegações genéricas de crise setorial desacompanhadas de prova robusta do nexo causal com a incapacidade de pagamento. 2. A análise de supostas abusividades em cláusulas de contratos bancários, por demandar aprofundado exame técnico e probatório, não autoriza, como regra, o deferimento de tutela de urgência para descaracterizar a mora.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei no 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298. STJ, Rel. Min. STJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, REsp 518.734/RS, j. 08/06/2010.

(N.U 1041625-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Diante dessas considerações, por não verificar a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

Cumpra-se

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026